Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009526-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), NATALINA FERNANDES DIAS - CPF: 304.001.041-72 (AGRAVANTE), ANISIO DOS REIS JUNQUEIRA NETO - CPF: 043.430.781-59 (AGRAVADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), ANISIO DOS REIS JUNQUEIRA NETO - CPF: 043.430.781-59 (ADVOGADO), ALVANTINA BENTA DOS SANTOS - CPF: 790.912.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA NÃO COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO EM 15%. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários sucumbenciais. Todavia, verifica-se a parca renda da agravante, o que impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009526-54.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: NATALINA FERNANDES DIAS

AGRAVADO: ANISIO DOS REIS JUNQUEIRA NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NATALINA FERNANDES DIAS contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença no 1016396-26.2023.8.11.0041 que deferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da agravante.

A agravante sustenta que o valor dos proventos recebidos pela requerente é módico e viola a dignidade da pessoa humana; descontados os empréstimos consignados contratados pela agravante, ela recebe R$ 900,28 (novecentos reais e vinte e oito centavos), que são significativamente inferiores ao salário-mínimo vigente; malgrado os honorários sejam verbas de natureza alimentar, o seu credor não se trata de pessoa que, nos dizeres do art. 1.695, do CC: “(...) não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento; a agravante possui perante o espólio do Sr. Sebastião Gomes dos Santos direito ao recebimento de meação dos bens adquiridos na constância da união e cujo uso e gozo dependem da conclusão do processo de inventário atualmente em tramitação; acaso mantida inalterada a decisão agravada, e deferido o desconto de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos recebidos pela agravante, ela passará a receber, mensalmente, R$ 630,20 (seiscentos e trinta reais e vinte centavos), por mês para fazer frente a absolutamente todos os seus gastos mensais que compreendem não se limitam a alimentação, mas também condição, medicamentos, energia; mesmo que se conclua pela possibilidade de penhora de seus já diminutos proventos de aposentadoria, o que se admite somente por hipótese, ainda assim o presente recurso de agravo de instrumento deve ser provido mediante a redução equitativa do percentual da penhora realizada sobre seus proventos para, pelo menos 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos; por fim, requer a concessão liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante até o julgamento do mérito recursal; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja reformada a decisão agravada mediante o indeferimento do pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante, ou subsidiariamente a redução do percentual da penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria da agravante a não mais que 15% (quinze por cento) do valor líquido recebido.

Liminar deferida em parte para reduzir o percentual para 15% dos proventos de aposentadoria da agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NATALINA FERNANDES DIAS contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença no 1016396-26.2023.8.11.0041 que deferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da agravante.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico em parte relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma em parte da decisão.

Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários sucumbenciais.

Todavia, verifica-se a parca renda da agravante, o que impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga. 2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família.
(N.U 1014353-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019).

“1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar."
(Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR - PERCENTUAL EXCESSIVO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER PENHORADO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; todavia, referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte do salário do devedor desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Permitida no caso concreto, consideradas as suas circunstâncias, redução da penhora buscada pelo credor/exequente para 10% dos rendimentos líquidos do executado/agravante.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.134136-5/006, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 28/11/2023).

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reduzir o percentual em 15% dos proventos de aposentadoria da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024